Tribunal: TJMT
Processo: 1006808-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006808-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SUELI MARIA FERREIRA BREDA - CPF: 022.842.997-84 (AGRAVANTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS MÓVEIS, SEMOVENTES, ATIVOS FINANCEIROS E AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRIMAZIA DA PROPORCIONALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu, liminarmente, a indisponibilidade de bens da agravante até o montante de R$ 834.578,18, com bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD e restrições perante o INDEA/MT, além da averbação da ação na matrícula do imóvel, em demanda ambiental ajuizada pelo Ministério Público.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a adequação, legalidade e proporcionalidade das medidas constritivas liminares, sob o prisma dos princípios constitucionais do contraditório, do devido processo legal e da razoabilidade.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência admite medidas constritivas em ações ambientais, com fundamento no princípio da precaução e no poder geral de cautela, desde que devidamente fundamentadas e justificadas diante do periculum in mora qualificado.
4. No caso, embora presentes indícios de degradação ambiental com base em imagens de satélite, inexiste prova de atos de ocultação de bens, dilapidação patrimonial ou intenção de fraudar a execução.
5. A constrição patrimonial em fase inicial, sem instrução probatória, revela-se medida excessiva, com potencial de inviabilizar a atividade econômica da recorrente, afrontando o princípio da mínima intervenção e o art. 170, I, da CF/1988.
6. A manutenção das demais obrigações liminares, como a abstenção de uso irregular e a apresentação de projeto de recuperação ambiental, é suficiente, neste estágio, à tutela do interesse público ambiental.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

"A decretação de indisponibilidade de bens, em sede liminar, exige a demonstração concreta de risco à efetividade da tutela jurisdicional, sendo incabível quando ausentes indícios de dilapidação patrimonial ou de conduta que comprometa futura execução."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, I; CPC/2015, arts. 300, 854; Lei no 6.015/1973, art. 167, II, 12; Decreto Estadual no 262/2019, art. 3o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2023, DJE 10.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SUELI MARIA FERREIRA BREDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a V
ara Comarca de Pontes e Lacerda
/MT, o qual deferiu a liminar pleiteada, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida SUELI MARIA FERREIRA BREDA até o montante de R$ 834.578,18 (oitocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), via SISBAJUD. Outrossim, determinou as seguintes providências:

(I) PROCEDA-SE ao bloqueio, por meio do SISBAJUD, dos valores encontrados nas contas bancárias e aplicações financeiras da ré, até o montante de R$ 834.578,18 (oitocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), com a utilização da automação (MAKO) implementada no sistema PJe, DETERMINANDO o bloqueio de valores conforme cálculo mais recente, ao que segue em anexo o protocolo e resposta do sistema. Havendo bloqueio de valor integral ou parcial ao débito, INTIME-SE a parte Requerida, pessoalmente, para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove se as quantias bloqueadas são impenhoráveis e/ou eventual indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3o, CPC);

(II) PROCEDA-SE expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do CPC;

(III) PROCEDO à inserção de restrição de indisponibilidade nos registros dos veículos cadastrados em nome do requerido por meio do Sistema RENAJUD, cujo extrato segue anexo à decisão;

(IV) PROCEDA-SE a expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome da requerida, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

(V) PROCEDA-SE a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

Assevera a Agravante que, todas as medidas concedidas na decisão agravada têm o condão, em sede de análise sumária dos fatos, de causar prejuízo exacerbado ao produtor e inclusive de inviabilizar a sua atividade econômica, mesmo não havendo prova ou informação concreta se o dano foi causado por ele, se ele já é reincidente ou ainda que não tenha patrimônio suficiente para arcar com os danos ambientais de natureza material indicado como de R$ 834.578,18 (oitocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezoito centavos, com base em simples Tabela da Procuradoria de Justiça Especializada no meio ambiente, ao invés de uma constatação local.

Argumenta que, a fiscalização baseada exclusivamente em imagens de satélite, sem qualquer diligência in loco, configura um procedimento meramente presuntivo e insuficiente para demonstrar a materialidade da infração ambiental.

Enfatiza que, análise técnica remota, realizada por servidores públicos distantes centenas de quilômetros do local do fato, sem qualquer vistoria presencial, não oferece os elementos de esclarecimentos necessários para a formação do juízo de certeza exigido para o deferimento de pleitos liminares.

Destaca que, não há nos autos indícios de atos de dilapidação do patrimônio da parte Agravante ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.

Ressalta que, conquanto o Recorrido alegue a ocorrência do ilícito ambiental, a análise dos pontos controvertidos no processo, demandam dilação probatória, e a manutenção da decisão liminar recorrida não se justifica, pois implica grave perigo de irreversibilidade dos efeitos da concessão das medidas.

Afirma que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela, a fim de determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito da ação de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A propósito, transcrevo parte da decisão recorrida, para melhor entendimento:

“No caso sob comento, entendo que a tutela antecipada deve ser concedida, pois presentes os requisitos legais. [...] O princípio da precaução traduz-se por uma inversão do ônus da prova em proveito da proteção ao meio ambiente. A extensa e farta prova documental carreada pelo Parquet demonstra nitidamente a existência de dano ambiental, inclusive com relatórios e estudos confeccionados pelos órgãos competentes, em especial as imagens de satélite apresentadas no Id 184304591 – pag 16. Outrossim, com a inversão do ônus da prova, garantida pelo princípio da precaução, compete ao réu comprovar que suas atividades não gerarão prejuízo ao meio ambiente. Destarte, nunca é demais afirmar que se deve prevenir os danos ambientais antes que os mesmos ocorram. Assim sendo, tem-se como comprovada pelo autor a ocorrência do fumus boni juris, pois as alegações iniciais são pertinentes e plausíveis. Quanto ao periculum in mora, este também restou demonstrado. A requerida se encontra em plena atividade, conforme verificado pelo órgão ambiental, o que demonstra que a utilização da área degradada ilegalmente vai impedir a regeneração natural da flora. Além do mais, tais danos costumam ser irreversíveis. É de bom alvitre ressaltar que não há que se falar em “periculum in mora inverso”, pois a eventual suspensão de atividade econômica de particular é um “minus” se comparada à proteção do meio ambiente, bem protegidos pela Carta Magna. [...] Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300 do CPC, para DETERMINAR à parte requerida, SUELI MARIA FERREIRA BREDA, atual possuidor da FAZENDA BREDA, zona rural do Município de Pontes e Lacerda/MT: 1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; 2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; 3) Providenciar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (CAR, Licença Ambiental, etc), sobretudo o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pelo órgão ambiental estadual, acostando aos autos os respectivos protocolos no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de aplicação de multa diária na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite máximo de R$100.000,00 (Cem mil reais), com fulcro no art. 536, § 1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente; 4) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; 5) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; Destarte, diante da presença do fumus boni iuris e, em corolário, encontrando-se implícito o periculum in mora, DEFIRO a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida SUELI MARIA FERREIRA BREDA até o montante de R$ 834.578,18 (oitocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezoito centavos). Para integral cumprimento da liminar, DETERMINO as seguintes providências: (I) PROCEDA-SE ao bloqueio, por meio do SISBAJUD, dos valores encontrados nas contas bancárias e aplicações financeiras da ré, até o montante de R$ 834.578,18 (oitocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), com a utilização da automação (MAKO) implementada no sistema PJe, DETERMINANDO o bloqueio de valores conforme cálculo mais recente, ao que segue em anexo o protocolo e resposta do sistema. Havendo bloqueio de valor integral ou parcial ao débito, INTIME-SE a parte Requerida, pessoalmente, para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove se as quantias bloqueadas são impenhoráveis e/ou eventual indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3o, CPC); (II) PROCEDA-SE expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do CPC; (III) PROCEDO à inserção de restrição de indisponibilidade nos registros dos veículos cadastrados em nome do requerido por meio do Sistema RENAJUD, cujo extrato segue anexo à decisão; (IV) PROCEDA-SE a expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome da requerida, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade; (V) PROCEDA-SE a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;”

A controvérsia posta à apreciação diz respeito, portanto, à adequação e proporcionalidade das medidas constritivas decretadas liminarmente, à luz dos princípios do contraditório, da legalidade e da razoabilidade, notadamente em ações de natureza difusa e coletiva que visam à tutela do meio ambiente.

Dito isso, nesta análise de cognição não exauriente, não se vislumbram
imprescindíveis a concessão das medidas de indisponibilidade de bens móveis, semoventes e ativos financeiros e averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel.

Isto porque, não obstante o nosso ordenamento jurídico brasileiro admite, mesmo em sede liminar, a decretação da indisponibilidade de bens do suposto causador de dano ambiental, por força do poder geral de cautela e do princípio da precaução, exige-se que tais medidas excepcionais estejam devidamente justificadas à luz dos elementos constantes dos autos, observando-se sempre os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da necessidade.

A
pretensão de constrição ou concessão de medidas com reflexo patrimonial,
in initio litis,
representaria medida, a princípio, desarrazoada, especialmente se considerada a inexistência de provas de dilapidação patrimonial ou outras condutas que visem a não satisfação do crédito.

A propósito:

“(...) 3.
A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória
. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

No caso concreto, embora a decisão agravada apresente fundamentação quanto à existência de indícios de prática de supressão vegetal não autorizada, lastreada em imagens de satélite, não se verificam, ao menos por ora, elementos concretos que demonstrem a real probabilidade de frustração da efetividade da tutela jurisdicional de mérito, aptos a justificar a constrição patrimonial imediata da parte agravante em montante expressivo.

Por sua vez, em relação a averbação da ação à margem da matrícula, assim como o bloqueio de bens móveis e semoventes contidos em cadastro perante o INDEA/MT, os indícios se firmam no sentido de que as medidas podem trazer sérios e irreversíveis danos aos Agravantes, notadamente porque, poderá ter suas linhas de crédito restringidas, dificultando suas práticas comerciais e empresariais, dentre outros prejuízos que podem resultar, o que, inclusive, pode infringir normas constitucionais (Art. 170, CF).

Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal:

"A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória." (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, publicado no DJE 15/02/2023)

Com efeito, ausente qualquer indício nos autos de que a agravante esteja alienando bens, ocultando patrimônio ou mesmo se furtando à jurisdição, a decretação da indisponibilidade ampla de ativos financeiros, veículos, semoventes, e a averbação da demanda ambiental na matrícula do imóvel, configura, neste estágio processual, medida gravosa e de utilidade duvidosa, a comprometer desnecessariamente a atividade econômica da recorrente.

Cabe observar, ainda, que outras obrigações liminarmente impostas à agravante — como a abstenção de uso produtivo de áreas desmatadas, a obrigação de promover a regularização ambiental da propriedade e de apresentar projeto de recuperação — permanecem hígidas, sendo eficazes e suficientes, neste momento, para impedir o agravamento do dano ambiental e assegurar a reversibilidade dos efeitos da degradação, caso confirmada ao final.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para suspender, nesta fase recursal, os efeitos das medidas de indisponibilidade de bens móveis, semoventes, ativos financeiros e da averbação da existência da demanda ambiental na matrícula do imóvel, mantendo-se, no mais, os demais comandos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025